Tribunal: STM
Processo: 7000577-31.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM. FURTO
QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO. APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA.
OBJETOS FURTADOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA.
CRIME CONSUMADO. CONSTATAÇÃO. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO DA
MAIS GRAVE. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. PLEITO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PENA
ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. POSSIBILIDADE. EFEITO AUTOMÁTICO DA
CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de furto tem como o titular do bem aviltado a pessoa natural ou jurídica e se concretiza
com a subtração da coisa alheia móvel. Dito de outro modo, a consumação se dá com a inversão
da posse com o apoderamento do bem, conforme a teoria da amotio ou apprehensio.
In casu, quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já haviam se consumado. Esta Corte
tem repetidamente manifestado o seu entendimento no sentido de que adota a teoria da amotio
nos crimes de furto. Não é necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o
crime se consume, basta que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso
dos autos. Precedentes desta Corte e do STJ.
O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior
da Organização Militar, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
Seguindo a jurisprudência do STJ e desta Corte, deve ser considerada a qualificadora de
rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), consistente na quebra do vidro
do veículo automotor, quando esta quebra ocorre para surrupiar bens móveis do interior do
citado automóvel.
No caso de concurso de qualificadoras, deve se considerar a mais grave na definição da pena
inicial e, no tocante às demais, serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
Precedentes do STF e deste Tribunal.
É inviável a aplicação da suspensão condicional da pena quando o Acusado é condenado à pena
superior a 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 84, caput, do CPM. Ademais, não é
possível aplicar o sursis quando o Acusado é reincidente, conforme dispõe o inciso I do art. 84 do
CPM. O fato de o Acusado responder a crimes na Justiça Comum, com Denúncia recebida, não
autoriza a presunção de que não voltará a delinquir, a teor do que exige o art. 84, inciso II, do
CPM. In casu, é impossível a concessão do sursis por expressa vedação legal, contida no art. 84,
caput e incisos, do CPM.
Deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art.
102 do CPM. Nesse conspecto, a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação ou de pedido do Órgão ministerial, conforme jurisprudência desta
Corte.
Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.
Apelo da Defesa desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
11/09/2023, 16:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173930708854&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000577-31.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO, APLICAR AO ACUSADO A PENA DE 4
(QUATRO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM
REGIME SEMIABERTO, COM DIREITO A APELAR EM LIBERDADE E A
APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS,
COM FULCRO NO ART. 102 DO CPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIAM DOS RECURSOS INTERPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVER MARCIO NUNES CASTILHOS DA
PRÁTICA DOS DELITOS A ELE IMPUTADOS NA DENÚNCIA. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO CONHECIA AMBOS OS RECURSOS,
O MINISTERIAL E O DEFENSIVO, E NEGAVA-LHES PROVIMENTO,
MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO 3º SGT REFM EX MARCIO
NUNES CASTILHOS DE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE FURTOS TENTADOS (ART. 240, § 4º, C/C O
ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM), EM CONTINUIDADE
DELITIVA, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM O
REGIME INICIAL ABERTO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

11/09/2023, 16:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173930708854&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os recursos
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar, dar provimento ao recurso da Defesa e negar provimento ao recurso da
Acusação, para reformar a Sentença condenatória e absolver MARCIO
NUSNES CASTILHOS da prática dos delitos a ele imputados na Denúncia.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000577-31.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I,
DO CPM. FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TENTATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSUMAÇÃO.
APODERAMENTO
DO
BEM.
OCORRÊNCIA.
OBJETOS
FURTADOS.
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. CRIME CONSUMADO.
CONSTATAÇÃO.
CONCURSO
DE
QUALIFICADORAS.
CONSIDERAÇÃO
DA
MAIS
GRAVE.
RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. PLEITO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
POSSIBILIDADE. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO.
APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
O crime de furto tem como o titular do bem aviltado a pessoa natural
ou jurídica e se concretiza com a subtração da coisa alheia móvel. Dito
de outro modo, a consumação se dá com a inversão da posse com o
apoderamento do bem, conforme a teoria da amotio ou apprehensio.
In casu, quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já haviam
se consumado. Esta Corte tem repetidamente manifestado o seu
entendimento no sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de
furto. Não é necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para
que o crime se consume, basta que haja a inversão da posse, ainda que
momentânea, como no caso dos autos. Precedentes desta Corte e do
STJ.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
2/19
O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por
monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar, por si só,
não torna impossível a configuração do crime de furto.
Seguindo a jurisprudência do STJ e desta Corte, deve ser considerada a
qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art.
240 do CPM), consistente na quebra do vidro do veículo automotor,
quando esta quebra ocorre para surrupiar bens móveis do interior do
citado automóvel.
No caso de concurso de qualificadoras, deve se considerar a mais
grave na definição da pena inicial e, no tocante às demais, serão
utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis Precedentes do
STF e deste Tribunal.
É inviável a aplicação da suspensão condicional da pena quando o
Acusado é condenado à pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, nos
termos do art. 84, caput, do CPM. Ademais, não é possível aplicar o
sursis quando o Acusado é reincidente, conforme dispõe o inciso I do
art. 84 do CPM. O fato de o Acusado responder a crimes na Justiça
Comum, com Denúncia recebida, não autoriza a presunção de que não
voltará a delinquir, a teor do que exige o art. 84, inciso II, do CPM. In
casu, é impossível a concessão do sursis por expressa vedação legal,
contida no art. 84, caput e incisos, do CPM.
Deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, com base no art. 102 do CPM. Nesse conspecto, a aplicação
da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de
fundamentação ou de pedido do Órgão ministerial, conforme
jurisprudência desta Corte.
Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por
maioria.
Apelo da Defesa desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União e dar
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
3/19
parcial provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar para,
mantendo a condenação, aplicar ao Acusado a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a apelar em
liberdade e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com
fulcro no art. 102 do CPM.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União em favor do 3º Sargento Reformado do Exército M. N. C. (evento 1; doc.
2) e pelo Ministério Público Militar (evento 1; doc. 1), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
22/4/2021, que, por maioria (3x2), julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condenar o 3º Sgt Refm Ex M. N. C. à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art. 240, § 4º
1, c/c o art. 30,
parágrafo único
2, ambos do CPM), em continuidade delitiva, com o direito de apelar
em liberdade e a fixação do regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena
em estabelecimento civil, na forma do artigo 33 do CP comum, e absolvê-lo da
imputação do delito de injúria (art. 216 do CPM
3), com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM
4 (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; evento 244).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Acusado em
22/4/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; evento 1;
doc. 1), in verbis:
" FATO 1
No dia 14 de novembro de 2018, por volta das 3h da madrugada, o 3º Sargento
Reformado do Exército M. N. C., no estacionamento do Hospital Militar de Área de
Porto Alegre, subtraiu a motocicleta HONDA TITAN 150, placa IMC 6186,
pertencente a 3º Sargento Júlio Cesar da Silva Soares. Em sequência, ainda no
estacionamento, mediante o rompimento/quebra do vidro do motorista (obstáculo),
subtraiu objetos do interior do veículo FORD KA, placas IUY6252, pertencentes à
3º Sargento Edna Cardoso Teixeira Lopes, e, retornando ao interior do referido
automóvel, foi flagrado quebrando o painel e retirando o aparelho de som
instalado.
Segundo apurado, o ora denunciado subtraiu a motocicleta HONDA TITAN do
local onde o proprietário a havia estacionado (retirando-o de sua esfera de
vigilância) levando-a para a entrada do estacionamento dos visitantes do HMAPA,
onde mais tarde foi localizada.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
4/19
Ato contínuo, o acusado quebrou o vidro do automóvel KA e subtraiu pertences da
vítima 3º Sargento Edna (mochila contendo roupas pessoais, fardamento, coturno e
uma TV portátil). Levou a mochila para a denominada 'pracinha' próxima ao
estacionamento do HMAPA. A seguir, o denunciado foi flagrado no interior do
mesmo veículo KA, quando retirava o aparelho de som automotivo de seu interior, o
que não logrou concretizar diante do flagrante.
O denunciado foi flagrado no interior do veículo FORD KA pela vítima 3º Sargento
Júlio Cesar e pelo 3º Sargento Fábio Rezer Frazzon, no momento em que ambos
procuravam a mencionada motocicleta HONDA e conseguiram avistá-la.
Nesse momento, o denunciado confessou, ao ser indagado pelo 3º Sargento Júlio
Cesar, que já havia subtraído a motocicleta retirando-a do lugar onde estava
inicialmente estacionada e ainda que já havia subtraído alguns objetos do interior
do veículo KA, escondendo-os na 'pracinha próxima ao estacionamento'.
Houve efetivo rompimento de obstáculo com a quebra do vidro do carro, cuja
reposição foi orçada em R$ 170,00 (cento e setenta reais) e, para o conserto do
painel do automóvel KA, que acomodava o aparelho de som, foi orçado o valor de
R$ 1.580,34 (mil quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), conforme
EVENTO 49, fls. 21/23.
A motocicleta foi avaliada em R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito reais), conforme
consta no EVENTO 59, fl. 08 e foi recuperada.
Os pertences da 3º Sargento Edna e a TV portátil foram avaliados em R$ 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais), conforme consta no EVENTO 59, fls. 08/09,
sendo o aparelho recuperado e restituído à proprietária.
O aparelho de som objeto da tentativa de furto foi avaliado em R$ 2.090,00 (dois
mil e noventa reais), conforme mesmo EVENTO 49, fls. 21/23, permaneceu no
interior do veículo KA em razão do flagrante.
FATO 2
Nesse mesmo dia 14 de novembro de 2018, na sequência, também no HMAPA e por
volta das 4h da madrugada, o denunciado 3º Sargento Reformado do Exército M. N.
C. injuriou o 3º Sargento Bruno Laurindo Martins, ofendendo-lhe a dignidade, ao
dirigir-lhe as seguintes palavras: "sargento de merda", "filho da puta", "covarde",
"em breve tu vais estar trabalhando na Rudder", "tu tens mais é que passar
vergonha na frente dos soldados" e "tu estás grandão porque estás fardado e
armado, mas se não estivesse assim, a coisa seria diferente".
Tais ofensas foram proferidas em alto tom de voz, na presença do 3º Sargento
Helbert Rodrigues Chaves, e ocorreram quando era efetivada a prisão do ora
denunciado em virtude do flagrante de furto dos bens acima descritos.
Dessa forma, no dia 14 de novembro de 2018, no período compreendido entre 3h e
4h da madrugada, em local sob Administração Militar, o 3º Sargento Reformado do
Exército M. N. C. subtraiu, durante a noite, de forma continuada, uma motocicleta e
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
5/19
objetos pessoais que estavam no interior do veículo KA, mediante rompimento de
obstáculos (quebra do vidro do veículo e do painel automotivo). Na sequência,
injuriou o 3º Sargento Bruno Laurindo Martins.
Por assim agir, está incurso:
a) em razão do 1º fato, duas vezes nas sanções do art. 240, §§ 4º e 6º (furto
qualificado noturno e, pelo rompimento de obstáculo - 1º relativo à moto e 2º
relativo aos objetos), c/c o art. 80 (crime continuado) e nos termos da disposição do
art. 9º, inciso III, alínea b, todos do CPM;
b) em razão do 2º fato, está incurso nas sanções do art. 216 (injúria), também nos
termos do art. 9º, inciso III, alínea b, ambos do CPM."
Em 6/5/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000054-
85.2019.7.03.0103; evento 1; doc. 2).
Foram juntados aos autos os antecedentes penais do Acusado
(Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; eventos 3; 208; 211; 212 e 219), em que
constam diversas infrações penais cometidas pelo Acusado.
Em 14/5/2019, o Acusado foi devidamente citado (Processo nº
7000054-85.2019.7.03.0103; evento 19).
Realizou-se exame de Incidente de Insanidade Mental do Acusado, o
qual concluiu que ele era imputável à época dos fatos (Processo n° 7000091-
15.2019.7.03.0103, evento 97; e Processo n° 7000054-85.2019.7.03.0103, eventos
95 e 172).
Em 2/9/2020, os Ofendidos ex-3º Sgt Ex JÚLIO CESAR DA SILVA
SOARES e 3º Sgt Ex BRUNO LAURINDO MARTINS foram ouvidos (Processo nº
7000054-85.2019.7.03.0103; eventos 171 a 173).
Em 3/9//2020, a Ofendida 3ª Sgt Ex EDNA CARDOSO TEIXEIRA
LOPES foi ouvida. Nessa mesma data, foram ouvidas as testemunhas 3º Sgt Ex
HELBERT RODRIGUES CHAVES e 3º Sgt Ex FABIO REZER FRAZZON,
todas arroladas pela Acusação (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; eventos
175 a 177).
De relevante desses depoimentos, destaca-se a confirmação, pelos ex-
3º Sgt Ex JÚLIO CESAR DA SILVA SOARES e 3º Sgt Ex FABIO
REZER FRAZZON de que viram o Acusado tentando furtar o rádio do veículo e
que ouviram dele a assunção da responsabilidade pelos furtos anteriores (moto e
mochila).
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
6/19
Em 26/11/2020, o Acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade
em que negou a autoria delitiva, afirmou que estava sob efeito de remédios
controlados e de álcool, e que a sua lembrança se limitava a pequenas recordações
("flashes") do ocorrido (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; evento 197).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
5, o Ministério
Público Militar requereu as certidões criminais atualizadas do Acusado, o que foi
deferido pelo juízo e juntado aos autos (Processo nº 7000054- 85.2019.7.03.0103;
eventos 203, 207, 208, 211, 212 e 219).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a DPU
requereu que fosse "expedido ofício ao Hospital Militar de Porto Alegre para que
encaminhe ao Juízo cópia dos prontuários médicos do denunciado, relativamente ao
ano de 2019", referentes ao atendimento médico realizado pelos 1° Ten OMT
MARTA HAAS e 2º Ten OMT LUCAS PRIMO DE CARVALHO ALVES, o que
foi deferido pelo juízo e juntado aos autos (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103;
eventos 205, 207 e 214).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM
6), o Ministério Público
Militar, em relação ao fato 1, requereu a condenação pelo delito de furto, na forma
consumada, e a condenação pelo delito de furto dos equipamentos do veículo na
modalidade tentada. No tocante ao fato 2 (desacato), requereu a absolvição por
ausência de dolo (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; evento 220).
Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, nos interesses do
Acusado, requereu, preliminarmente, que fosse declarada nulidade do incidente de
insanidade mental, porquanto os peritos atenderam o Acusado, em outra
oportunidade, antes da realização do exame (Processo nº
7000054-
85.2019.7.03.0103; evento 224).
Não sendo esse o entendimento do juízo, requereu a desclassificação
dos dois delitos de furto para crimes de furto tentado. Com relação ao delito de
injúria, requereu a absolvição por ausência da vontade de injuriar (Processo nº
7000054-85.2019.7.03.0103; evento 224).
Regularmente intimadas, as Partes, na sessão de julgamento do dia
22/4/2021, ratificaram oralmente as alegações escritas (Processo nº 7000054-
85.2019.7.03.0103; evento 247).
Em 22/4/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 22/4/2021, resolveu, por maioria (3x2), julgar parcialmente
procedente a denúncia, para condenar o 3º Sgt Refm Ex M. N. C. à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
7/19
240, § 4º, c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do CPM), em continuidade delitiva,
com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena em estabelecimento civil, na forma do artigo 33 do CP
comum, e absolvê-lo da imputação do delito de injúria (art. 216 do CPM), com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (Processo nº 7000054-
85.2019.7.03.0103; evento 244).
Em 6/5/2021, o Ministério Público Militar foi intimado, tendo
interposto recurso no dia 11/5/2021 (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103;
eventos 248 e 251).
Em suas razões (Evento 1; doc. 1), requereu a reforma parcial da
Sentença com o fito de que fossem reconhecidos "a) como consumados dois delitos
de furto; e, b) tentado o furto do rádio, com o reconhecimento da qualificadoras de
furto noturno e de rompimento de obstáculo, com a incidência de continuidade
delitiva".
Em Contrarrazões à Apelação do MPM, a DPU divergiu dos
argumentos ministeriais e sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença
recorrida (Evento 1; doc. 4).
Em 6/5/2021, a Defensoria Pública da União foi intimada (Processo nº
7000054-85.2019.7.03.0103; evento 249), tendo, em 14/5/2021, interposto Apelação
em favor do Acusado (Processo nº 7000054- 85.2019.7.03.0103; evento 253).
Em suas Razões, a DPU requereu o deferimento da suspensão
condicional da pena ao Acusado, tendo em vista a compatibilidade dos
"qualificativos da causa e quantitativo de pena (1 ano e 2 meses de reclusão)" com
este instituto de política criminal (Evento 1; doc. 2).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar divergiu dos
argumentos defensivos e sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença
recorrida, sob os seguintes argumentos, "in verbis" (Evento 1; doc. 3):
"(...) Como se não bastasse a vedação legal do art. 606, letra a, do CPPM
("reincidência"), deve incidir também a letra b do mesmo artigo, pois as vastas
informações desabonatórias constantes na certidão de antecedentes criminais do
condenado perante a Justiça Estadual (Evento 211), especialmente a denúncia
recebida em 28/08/2018, pelos crimes previstos nos artigos 129, parágrafo 12, 329,
331 e 147, todos do Código Penal comum, não autorizam a presunção de que o
condenado não voltará a delinquir."
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo. No tocante ao
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
8/19
apelo ministerial, manifestou-se provimento parcial, com o fito de que seja
reconhecida a consumação dos furtos praticados, bem como a qualificadora do
rompimento de obstáculo, com a consequente revisão da pena aplicada (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devem eles
ser conhecidos.
Insurge-se o Ministério Público Militar (Evento 1; doc. 1) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 22/4/2021, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art. 240, § 4º, c/c o art. 30,
parágrafo único, ambos do CPM), em continuidade delitiva, com o direito de apelar
em liberdade e a fixação do regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena
em estabelecimento civil, na forma do artigo 33 do CP comum (Processo nº
7000054- 85.2019.7.03.0103; evento 244).
A seu turno, a DPU requereu a reforma da Sentença, para que fosse
deferida a suspensão condicional da pena ao Acusado, tendo em vista a
compatibilidade dos "qualificativos da causa e quantitativo de pena (1 ano e 2
meses de reclusão)" com este instituto de política criminal (Evento 1; doc. 2).
Inicialmente, será feita a análise do recurso ministerial.
Em suas razões (Evento 1; doc. 1), o Parquet primevo requereu a
reforma parcial da Sentença com o fito de que fossem reconhecidos "a) como
consumados dois delitos de furto; e, b) tentado o furto do rádio, com o
reconhecimento da qualificadoras de furto noturno e de rompimento de obstáculo,
com a incidência de continuidade delitiva".
Merece provimento parcial o apelo ministerial.
Principiando, convém assentar que inexiste dúvida quanto à autoria e à
dinâmica factual adotada, tanto pela Denúncia, quanto pela Sentença condenatória.
Resta certo, portanto, que o Acusado, em 14/11/2018, por volta das 3h
da madrugada, no estacionamento do Hospital Militar de Área de Porto Alegre,
subtraiu a motocicleta HONDA TITAN 150, placa IMC 6186, pertencente ao 3º
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
9/19
Sargento Júlio Cesar da Silva Soares.
Em seguida, ainda no estacionamento, mediante o rompimento/quebra
do vidro do motorista (obstáculo), subtraiu objetos do interior do veículo FORD
KA, placas IUY6252, pertencentes à 3º Sargento Edna Cardoso Teixeira Lopes, e,
retornando ao interior do referido automóvel, foi flagrado quebrando o painel e
retirando o aparelho de som instalado.
Segundo apurado, o Acusado subtraiu a motocicleta HONDA TITAN
do local onde o proprietário a havia estacionado (retirando-o de sua esfera de
vigilância), levando-a para a entrada do estacionamento dos visitantes do HMAPA,
onde mais tarde foi localizada.
Ato contínuo, o Acusado quebrou o vidro do automóvel FORD KA e
subtraiu pertences da vítima 3º Sargento Edna (mochila contendo roupas pessoais,
fardamento, coturno e uma TV portátil). Levou a mochila para a denominada
'pracinha' próxima ao estacionamento do HMAPA.
Por fim, o Acusado foi flagrado no interior do mesmo veículo FORD
KA, quando retirava o aparelho de som automotivo de seu interior, o que não se
concretizou por circunstâncias alheias a sua vontade, isto é, o flagrante. O Acusado
foi flagrado no interior do veículo FORD KA pela vítima 3º Sargento Júlio Cesar e
pelo 3º Sargento Fábio Rezer Frazzon, no momento em que ambos procuravam a
mencionada motocicleta HONDA e conseguiram avistá-la.
Nesse momento, o Acusado confessou, ao ser indagado pelo 3º
Sargento Júlio Cesar, que já havia subtraído a motocicleta, retirando-a do lugar onde
estava inicialmente estacionada e ainda que já havia subtraído alguns objetos do
interior do veículo FORD KA, escondendo-os na 'pracinha próxima ao
estacionamento'.
Houve efetivo rompimento de obstáculo com a quebra do vidro do
carro, cuja reposição, à época, foi orçada em R$ 170,00 (cento e setenta reais) e,
para o conserto do painel do automóvel FORD KA, que acomodava o aparelho de
som, foi orçado o valor de R$ 1.580,34 (mil quinhentos e oitenta reais e trinta e
quatro centavos), conforme evento 49, fls. 21/23 (Processo nº 7000095-
86.2018.7.03.0103).
A motocicleta foi avaliada em R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito reais),
conforme consta no evento 59, fl. 8 (Processo nº 7000095-86.2018.7.03.0103) e foi
recuperada.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
10/19
Os pertences da 3º Sargento Edna e a TV portátil foram avaliados em
R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais), conforme consta no evento 59, fls.
8/9 (Processo nº 7000095-86.2018.7.03.0103), sendo o aparelho recuperado e
restituído à proprietária.
O aparelho de som objeto da tentativa de furto foi avaliado em R$
2.090,00 (dois mil e noventa reais), conforme mesmo evento 49, fls. 21/23 (Processo
nº 7000095-86.2018.7.03.0103), permaneceu no interior do veículo FORD KA em
razão do flagrante.
Acertadamente, o órgão ministerial aduz que a Sentença do Juízo a
quo deve ser reformada, em face da consumação dos furtos da motocicleta HONDA
TITAN 150, placa IMC 6186, pertencente ao 3º Sargento Júlio Cesar da Silva
Soares, e dos pertences da vítima 3º Sargento Edna (mochila contendo roupas
pessoais, fardamento, coturno e uma TV portátil) (Evento 1; doc. 1).
Quando o Acusado foi flagrado, os crime de furto já haviam se
consumado. Esta Corte tem repetidamente manifestado o seu entendimento no
sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de furto. Ou seja, não é
necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume,
basta que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos.
Este Tribunal tem decidido de forma semelhante em casos análogos,
senão vejamos:
APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR EM AMBIENTE SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
CONFIGURADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INSUBISISTÊNCIA.
(...) Teoria da amotio ou da apprehensio. O crime se consuma apenas com a
inversão da posse, ainda que a res subtraída venha a ser retomada em momento
imediatamente posterior. (...) O Réu se utilizou meio eficaz para consumar a sua
conduta, o que descaracteriza o crime impossível. Os sistemas de revista e de
vigilância existentes na Unidade Militar não tornam impossível a configuração do
delito (Súmula nº 567 STJ). Negado provimento. Decisão unânime.
(STM. Apelação 0000058-34.2016.7.03.0303. Relator: JOSÉ BARROSO FILHO.
Julgamento: 15/08/2017. Publicação: 28/08/2017). (Grifos nossos.)
Como bem fora citado no julgado acima, o Superior Tribunal de
Justiça editou Súmula com conteúdo que se relaciona aos fatos ora analisados, cujo
texto se transcreve:
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
11/19
Súmula 567 - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não
torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
Trata-se, portanto, de crimes de furto consumados, cujos objetos
desviados foram prontamente recuperados pela diligência dos militares que
abordaram o Acusado quando este, no interior do mesmo veículo FORD KA,
retirava o aparelho de som automotivo de seu interior, o que não se consumou por
circunstâncias alheias a sua vontade, isto é, o flagrante. O Acusado foi flagrado no
interior do veículo FORD KA pela vítima 3º Sargento Júlio Cesar e pelo 3º Sargento
Fábio Rezer Frazzon, no momento em que ambos procuravam a mencionada
motocicleta HONDA e conseguiram avistá-la.
No tocante ao terceiro furto, entendo não assistir razão ao MPM
atuante em primeira instância quando pugna para que seja considerado "tentado o
furto do rádio, com o reconhecimento da qualificadoras de furto noturno e de
rompimento de obstáculo" (Evento 1; doc. 1). Trata-se de desdobramento do
segundo furto consumado, situando-se na mesma linha de desdobramento temporal e
fático do segundo furto consumado de que já fora vítima a 3º Sargento Edna.
No tocante ao tema, faz-se salutar trazer as considerações do parecer
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI (evento 6), in verbis:
(...)
19. Em outra vereda, e em que pese o esforço do Ministério Público de 1º grau, não
se visualiza a prática de 03 (três) delitos de furto qualificado (art. 240, § 4º e § 6º,
inciso I, do CPM), mas de somente 02 (dois) eventos delituosos, praticados contra
as vítimas 3º Sargento Júlio Cesar da Silva Soares e 3º Sargento Edna Cardoso
Teixeira Lopes, os quais tiveram seus patrimônios lesados pelo agir criminoso do 3º
Sargento M..
20. Neste aspecto, temos que a tentativa de furto do aparelho de som automotivo,
pertencente à 3º Sargento Edna, situa-se no mesmo desdobramento temporal e
fático do furto pluriqualificado consumado de que já fora vítima a mesma
graduada. Vale dizer: ao quebrar o vidro do automóvel da 3º Sargento Edna, o 3º
Sargento M, teve acesso ao interior do veículo, o que lhe deu a possibilidade de
surrupiar todos os bens que ali se encontravam, só não os retirando ao mesmo
tempo por mera opção que adotou, devendo sua conduta - em desfavor do
patrimônio da 3º Sargento Edna - ser considerada como única, para efeitos penais,
ou seja, a prática de apenas um furto consumado, duplamente qualificado.
Dessa forma, merece provimento parcial o apelo ministerial, a fim de
se considerar como consumados os dois furtos praticados pelo Acusado.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
12/19
No caso dos autos, os crimes são típicos, ilícitos e o acusado é
culpável, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Feita a análise da configuração dos delitos, passa-se a dosimetria da
pena.
Ao contrário do que alega o nobre Magistrado na Sentença, deve ser
considerada a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art.
240, do CPM), consistente na quebra do vidro do veículo automotor. Nesse sentido,
faz-se imprescindível trazer aos autos o parecer do ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (evento 6), vejamos:
(...) Em seguimento, temos que também deve ser reconhecida a qualificadora de
rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), consistente na
quebra do vidro do veículo automotor pertence à 3º Sargento Edna Cardoso
Teixeira Lopes, para surrupiar bens móveis do interior do citado automóvel, não
se mostrando adequado o contido na Sentença a quo, no sentido de que não se
poderia (...) levar em consideração que a quebra do vidro configurou uma
qualificadora, pois, na doutrina de CELSO DELMANTO, "não qualifica o crime a
violência contra o obstáculo que é inerente à própria coisa. Há a necessidade de
exame de corpo de delito" (CPP Comentado, ed. RENOVAR, 1991, pág.270). O
vidro de um veículo não constitui um objeto de segurança, pois é parte integrante e
comum nos automóveis.
(...) Com efeito, embora o magistério citado, temos que a jurisprudência caminha
em norte diverso, devendo ser registrado, a título de exemplo, que a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que,
quando o agente quebra o vidro para subtrair pertences de dentro do automóvel,
ocorre a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. FURTO. OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
CARACTERIZAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. VEÍCULO
ESTACIONADO. IRRELEVANCIA. MENOR VISIBILIDADE. 1. Hipótese de
furto durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, de
objetos que estavam no interior de um automóvel estacionado em via
pública. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do EREsp n. 1.079.847/SP (desta Relatoria, julgado em
22/05/2013,
DJe
05/09/2013),
reconheceu
restar
configurada
a
qualificadora do rompimento de obstáculo "quando o agente, visando
subtrair aparelho sonoro localizado no interior do veículo, quebra o vidro
da janela do automóvel para atingir seu intento". 3. A causa de aumento do
repouso noturno não se relaciona exclusivamente com o descanso da vítima,
e sim com a diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança,
seja por parte da vítima quanto de terceiros. 4. Este Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento no sentido de que "para a incidência da causa
especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal é
suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de
maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que,
igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
13/19
pública" (HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010). 5. Incidência da
qualificadora de rompimento de obstáculo e da causa de aumento de pena do
repouso noturno, que são compatíveis, nos termos da jurisprudência desta
Corte. 6. Recurso provido. (STJ, REsp nº 1738084/RS, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, Julgamento em 02/08/2018 e Publicação no DJE
10/08/2018 - negritos nossos).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
FURTO
QUALIFICADO.
1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA.
INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTANCIAS DO
CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO
INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3.
DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO
PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS
TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE INST
NCIA. CONFISSÃO ESPONT NEA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4. REGIME INICIAL.
CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N. 269/STJ.
SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)
4. A quebra do vidro de automóvel para a subtração de objetos do seu
interior caracteriza o delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I do Código
Penal, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto, não obstante o
esforço argumentativo da defesa. (STJ, Habeas Corpus nº 509.589/SP,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento em
11/02/2020 e Publicação no DJE 17/02/2020 - negritei parcela).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA
PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE
DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA
REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) II - Pretensão desclassificatória da conduta
qualificada para o tipo básico. Cumpre esclarecer que jurisprudência do
Tribunal da Cidadania é no sentido de que é "de rigor a incidência da
qualificadora do inciso I do § 4º do art. 155 do CP quando o agente,
visando subtrair aparelho sonoro localizado no interior do veículo, quebra
o vidro da janela do automóvel para atingir o seu intento, primeiro porque
este obstáculo dificultava a ação do autor, segundo porque o vidro não é
parte integrante da res furtiva visada, no caso, o som automotivo" (EREsp
n. 1.079.847/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05/09/2013).
Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ, Habeas Corpus nº
509.594/SP, Relator Ministro Feliz Fischer, Quinta Turma, Julgamento em
06/06/2019 e Publicação no DJE de 11/06/2019 - negritos nossos).
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
14/19
16. Em complemento, quanto ao fato de que não houve perícia no automóvel,
para que a aludida qualificadora de rompimento de obstáculo pudesse ser levada
em consideração, é bom lembrar que, além do depoimento testemunhal coeso, no
sentido de que o vidro do automóvel foi efetivamente quebrado, a 3º Sargento
Edna Cardoso Teixeira Lopes, proprietária do Ford KA arrombado, trouxe aos
autos a Nota Fiscal nº 000.030.142, da Sociedade Empresária Rey do Vidro
LTDA, demonstrando cabalmente a quebra do vidro do veículo e a necessidade de
substitui.
Dessa forma, passo à individualização da pena do Acusado, na medida
em que incidiu na figura do furto qualificado, delito previsto no art. 240, §§ 4º e 6º,
inciso I, do CPM.
No tocante às diversas qualificadoras, faz-se imprescindível, mais uma
vez, trazer aos autos o parecer do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, o qual traz precedentes do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte para esclarecer que, no caso de concurso de
qualificadoras, deve se considerar a mais grave na definição da pena inicial e, no
tocante às demais, serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(evento 6):
"DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
CONCORRÊNCIADE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de
qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar
o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes.
Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido"
(Decisão unânime da 2ª Turma do STF, HC 85414/MG, Relatora Ministra Ellen
Gracie, em julgamento de 14/06/2005).
26. Por fim, da jurisprudência dessa Corte Castrense, destaco o contido no corpo
do acórdão lavrado na Apelação nº 6-88.2005.7.05.0005/PR, que também tratava
de hipótese de furto multiqualificado: "(...) Os fartos elementos de prova trazidos
aos autos revelam ter o apelante incorrido no art. 240, com a incidência das
qualificadoras previstas nos §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, c/c o art. 53, todos do
CPM, pela prática de furto, em horário noturno, de bens pertencentes à Fazenda
Nacional, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Assim,
considerou-se a mais grave das qualificadoras para fixar a pena (...)" (STM,
Apelação nº 6-88.2005.7.05.0005/PR, Relator Ministro William de Oliveira Barros,
julgado em 29 de fevereiro de 2012 - negritei parcela).
Nessa mesma linha, trabalha Cícero Robson Coimbra Neves, aduzindo
que, no concurso de qualificadoras, deve prevalecer a mais grave delas, in verbis:
No concurso de qualificadoras deve prevalecer, obviamente, a mais grave delas.
Assim, em um furto ocorrido à noite, em que seja subtraído material pertencente à
Fazenda Nacional, prevalecerá a qualificadora do § 4º do art. 240 do CPM,
podendo a pena-base ficar entre dois e oito anos de reclusão.
7
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
15/19
Portanto, partindo-se do preceito secundário do art. 240, § 6º, inciso I,
do CPM, tem-se para a pena o piso de 3 (três) anos de reclusão.
Na situação em análise, o Acusado não é réu primário e possui
antecedentes criminais. Entretanto, uma vez que não houve qualquer inconformismo
ministerial quanto à fixação da pena no mínimo legal, fixa-se a pena-base em 3
(três) anos de reclusão.
A título de obter dictum, o fato de o furto ter sido praticado à noite e
no interior da Organização Militar revela a circunstância judicial desfavorável de
tempo e de lugar. Decerto merece maior reprimenda a conduta do agente que pratica
o delito no período noturno e dentro da Organização Militar, da qual já fez parte.
Presente a agravante da reincidência (art. 70, inciso I, do CPM), tendo
em vista a condenação anterior (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; evento
211, fl. 3) pela tentativa do crime de roubo (art. 157 c/c o art. 14, inc. II, ambos do
Código Penal Comum), a pena deve ser aumentada em 1/5 (um quinto) na segunda
fase, razão pela qual a pena intermediária é fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e
6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, em razão da continuidade delitiva, a pena-base deve
ser aumentada em 1/6 (um sexto), seguindo os ditames do art. 71 do CP, tendo em
vista que o Acusado atuou nos verbos constantes do tipo penal por 2 (duas) vezes
pela prática do mesmo delito. É nesse sentido que se orienta a jurisprudência desta
Corte Castrense e também do STJ, conforme ementas de Acórdão a seguir
transcritas, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. POSSE OU DETENÇÃO EM
RAZÃO
DO
CARGO
MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ANÁLISE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. Infringe a norma penal
incriminadora, que descreve o delito de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, militar ou servidor público que, com o fim de apropriar-se ou de desviar
dinheiro, valor ou material em proveito próprio ou alheio, detenha a posse da coisa
em razão do cargo que ocupa ou da função que exerça na Administração Militar. O
critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as
frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto
para 3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5
(cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou
mais infrações. Não se pode agravar a pena por um mesmo fato utilizado para
fundamentar outro agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio
do no bis in idem. Recursos da Defesa parcialmente providos. Decisão unânime.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
16/19
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
5/6/2019, Data de Publicação: 14/6/2019) (Grifamos).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
ESTUPRO.
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO MATERIAL. AUMENTO DA FRAÇÃO DEVIDO A CONTINUIDADE
DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A caracterização da
continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas
condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um
liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 2. Na hipótese, consta
no acórdão recorrido que os crimes foram praticados em condições de lugar e
forma de execução semelhantes, sendo um continuação do outro. 3. Firmou-se
nesta Corte o entendimento de que o número de infrações cometidas deve ser
considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade
delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal,
sendo 1/6 (um sexto) para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3
(dois terços) para o caso de 7 infrações ou mais. 4. In casu, o Tribunal a quo
manteve a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pela Magistrada ao argumento de que
não sendo possível, quando da instrução, aferir com exatidão o número de vezes
que o ilícito foi praticado, o aumento da pena deve se dar no patamar mínimo, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 5. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AG.ARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - 1.467.830 2019.00.79075-3, REYNALDO SOARES DA FONSECA,
STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 4/10/2019). (Grifamos.)
Assim, considerando a existência da continuidade delitiva, prevista no
art. 71 do CP, em razão da unidade de desígnios na prática do crime, a pena-base é
aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.
A teor do art. 33º, § 2º, alínea “b”, do CP, fixo o regime semiaberto,
para início de cumprimento da pena.
Quanto à suspensão condicional da pena, deixo de concedê-la em
razão de expressa vedação legal, contida no art. 84, caput, do CPM.
Assegura-se ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, em suas Razões, a DPU requereu o deferimento da suspensão
condicional da pena ao Acusado, tendo em vista a compatibilidade dos
"qualificativos da causa e quantitativo de pena (1 ano e 2 meses de reclusão)" com
este instituto de política criminal (Evento 1; doc. 2).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar divergiu dos
argumentos defensivos e sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença
recorrida, sob os seguintes argumentos, in verbis (Evento 1; doc. 3):
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
17/19
"(...) Como se não bastasse a vedação legal do art. 606, letra a, do CPPM
("reincidência"), deve incidir também a letra b do mesmo artigo, pois as vastas
informações desabonatórias constantes na certidão de antecedentes criminais do
condenado perante a Justiça Estadual (Evento 211), especialmente a denúncia
recebida em 28/08/2018, pelos crimes previstos nos artigos 129, parágrafo 12, 329,
331 e 147, todos do Código Penal comum, não autorizam a presunção de que o
condenado não voltará a delinquir."
Ocorre que, não bastasse a reincidência e diversos crimes com a
Denúncia recebida (Processo nº 7000054-85.2019.7.03.0103; evento 211, fl.
3), após o provimento do recurso ministerial, fixou-se a pena em 4 (quatro) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, sendo impossível a concessão do sursis
por expressa vedação legal, contida no art. 84, caput, do CPM.
Por fim, deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM
8. Nesse conspecto, a aplicação
da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação ou de
pedido do Órgão ministerial, conforme jurisprudência desta Corte, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO
À REVISÃO CRIMINAL.
Não se conhece de Revisão Criminal ajuizada sem amparo em qualquer das
hipóteses previstas no art. 551 do Diploma Processual Penal Castrense. Recorrente
que busca, em sede revisional, anular Sentença condenatória que teria descumprido
decisão desta Corte Castrense e alterar o Acórdão que lhe aplicou a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas em Apelação unicamente da Defesa, matérias fora
das hipóteses taxativas da Revisão Criminal.
Tal Sentença, ademais, foi amplamente discutida em Apelação e Embargos nesta
Corte Superior.
Entendimento dominante de que a exclusão das Forças Armadas é decorrente da
condenação acima de 02 (dois) anos, nos termos do art. 102 do CPM, e não
constitui reformatio in pejus. Mantida a decisão recorrida.
Agravo regimental rejeitado. Unânime.
(Agravo Regimental nº 52-18.2014.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 1º/8/2014. Publicação:
14/8/2014). (Grifei).

APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESA.
CONCUSSÃO.
PRELIMINARES
DE
REINTERROGATÓRIO E DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.719/08. PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO DA
MINORANTE DE ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
18/19
1. Em virtude do princípio da especialidade do normativo penal, são inaplicáveis
na Justiça Castrense as alterações trazidas pela Lei nº 11.719/08, em especial
quando dispõe sobre o reinterrogatório do réu, desde que ausentes prejuízos à sua
defesa.
2. É inaplicável a minorante de erro de proibição vencível a civil que,
conscientemente, intermedeia, exige e arrecada recursos ilegais para militar que
exerce a função de vistoriador de embarcações ribeirinhas.
3. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas é uma consequência lógica
da condenação do militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos, não havendo a necessidade de uma justificativa específica para a imposição.
Preliminar de nulidade por inobservância da Lei nº 11.719/2008 conhecida e não
acolhida. Decisão unânime.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa conhecida e não acolhida.
Decisão unânime.
Recursos defensivos conhecidos e não providos.
Recurso do MPM conhecido e provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7-57.2005.7.12.0012. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 2/4/2014. Publicação: 23/4/2014). (Grifamos).
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos apelos, de
negar provimento à Apelação interposta pela DPU e de dar parcial
provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para, mantendo a
condenação, aplicar ao Acusado a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime semi-aberto, com direito a apelar em liberdade e
com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no
art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347336v29 e do código CRC f0d56bb3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 9/2/2023, às 15:44:34
1. Furto simples Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, até seis anos.
Furto qualificado 4º Se o furto é praticado durante a noite: Pena reclusão, de dois a oito anos.
2. Art. 30. Diz-se o crime: Crime consumado I - consumado, quando nêle se reúnem todos os elementos de sua
definição legal; Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias
à vontade do agente.
3. Injúria Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro: Pena - detenção, até seis meses.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:43
:: 40001347336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
19/19
4. Sentença absolutória. Requisitos Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não
haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal; d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar); e) não existir prova suficiente
para a condenação;
5. Conclusão dos autos ao auditor Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código
6. Vista para as alegações escritas Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
7. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 1.220.
8. Exclusão das forças armadasArt. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo
superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001347336 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)

11/09/2023, 16:42
:: 40001348159 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000577-31.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão virtual de julgamento realizada entre 14 e 17 de
novembro de 2022, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e, por maioria,
negou provimento à presente apelação interposta pela Defensoria Pública da União e
deu parcial provimento ao recurso ministerial, para, mantendo a condenação,
redmensionar a pena imposta ao acusada para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a apelar em liberdade e a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 102
do CPM.
Por ocasião do aludido julgamento, divergi da douta maioria dos meus
eminentes pares, na medida em que, no mérito, neguei provimento a ambos os
recursos, o ministerial e o defensivo, mantendo-se a condenação imposta ao 3º Sgt
Refm Ex MÁRCIO NUNES CASTILHOS de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art. 240, § 4º, c/c o art. 30,
parágrafo único, ambos do CPM), em continuidade delitiva, com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime inicial aberto.
Passo a expor os fundamentos em que se pautou a divergência.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União, em favor do 3º Sgt Refm Ex MARCIO NUNES CASTILHOS, e pelo
Ministério Público Militar, ambos com a finalidade de reformar a sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
proferida em 22 de abril de 2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000054-85.2019.7.03.0103 (evento 244), que, por maioria de votos (3x2), julgou
parcialmente procedente a denúncia, para condenar o mencionado militar à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática de dois crimes de furtos
tentados (art. 240, § 4º c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do CPM), em
continuidade delitiva, com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime
7000577-31.2021.7.00.0000
40001348159 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:42
:: 40001348159 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
2/5
inicial aberto, em caso de cumprimento de pena em estabelecimento civil, na forma
do art. 33 do CP comum, e absolvê-lo da imputação do delito de injúria (art. 216 do
CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em suas razões recursais (evento 1, arq. 1), o Parquet das Armas
requer a reforma parcial da sentença vergastada, visando a condenação do 3º Sgt
Refm Ex MARCIO NUNES CASTILHOS pela prática de dois crimes de furtos
consumados (da motocicleta e dos objetos que estavam no interior do veículo
FORD KA, a saber, mochila e televisão portátil) e, pela tentativa de furto do
rádio (localizado no interior do automóvel FORD KA), com o reconhecimento das
qualificadoras de furto noturno e de rompimento de obstáculo, além da incidência de
continuidade delitiva.
A nobre Defensoria Pública da União, também em sede de razões
recursais (evento 1, arq. 2), pugnou pela concessão do benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis).
Em primeiro lugar passo à análise do recurso defensivo.
Verifica-se que bem andou o Conselho Permanente de Justiça ao deixar
de conceder o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis),
considerando a reincidência do réu (evento 211, arq. 2, da APM), com arrimo no art.
606, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
É cediço que a concessão do sursis condiciona-se à observância dos
requisitos previstos no art. 84, incisos I e II, do CPM.
Nesse sentido, cito como precedente a Apelação nº 0000157-
35.2014.7.11.0211, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, publicada no Dje em 29 de setembro de 2016, in littteris:
“APELAÇÃO. DPU. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENTE O DOLO DO ACUSADO EM
DESACATAR. CONDUTA VOLUNTÁRIA E SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 70005773120217000000 2CONSCIENTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO.
ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 71 DO CPM
CORRETAMENTE APLICADA. NEGADO O BENEFÍCIO DO SURSIS. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 84 DO CPM. APELO NÃO
PROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. UNANIMIDADE.
1. O objeto jurídico tutelado pelo art. 299 do CPM é a ordem administrativa militar,
representada pela figura dos agentes militares. O sujeito ativo do referido crime
pode ser tanto o militar como o civil.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001348159 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:42
:: 40001348159 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
3/5
2. Comete o crime previsto no art. 299 do CPM o civil que, de forma livre,
consciente e voluntaria, menospreza e humilha militares em serviço de controle de
estacionamento em Hospital Militar, sendo evidentes os reflexos desta conduta
sobre a função militar, em particular, sobre o prestígio dos agentes da instituição
militar.
3. O estado de exaltação evidenciado nos autos não tem o condão de afastar o dolo
do Acusado.
4. Sendo o Acusado reincidente, revela-se adequada a aplicação da agravante
prevista no art. 71 do CPM e, por consequência, ante o não preenchimento dos
requisitos do art. 84 do CPM, a não concessão do benefício do sursis. Sentença de
primeiro grau mantida. Apelo não provido. Unanimidade.” (Grifos nossos.)
Portanto, a concessão do benefício da suspensão condicional da
execução da pena é incabível quando não forem atendidos, em sua completude, os
requisitos elencados no art. 84 do CPM.
Passo, agora, à análise do recurso ministerial.
Conforme anteriormente explanado, o Parquet Militar busca a reforma
da sentença, visando a condenação do 3º Sgt Refm Ex MARCIO NUNES
CASTILHOS pela prática de dois crimes de furtos consumados (da motocicleta e
dos objetos que estavam no interior do veículo FORD KA, a saber, mochila e
televisão portátil) e pela tentativa de furto do rádio (localizado no interior do
automóvel FORD KA), com o reconhecimento das qualificadoras de furto noturno e
de rompimento de obstáculo e a incidência de continuidade delitiva.
Em ligeiro retrospecto, vale lembrar que a sentença recorrida
considerou tão somente: “1) o furto da motocicleta, (qualificado por ter ocorrido à
noite), 2) o furto da mochila, com pertences pessoais, e da TV(qualificado por ter
ocorrido à noite, com rompimento de obstáculo)”.
O Colegiado a quo, ainda, consignou que:
“3) a tentativa do furto do aparelho de som(qualificado por ter ocorrido à noite).
No entanto, a capitulação foi por apenas dois crimes de furto consumados e
qualificados. Como não foi dada aos fatos nova definição jurídica pelo Ministério
Público nas alegações escritas, só foi possível considerar os dois furtos
consumados, da motocicleta e dos objetos, sob pena de ofensa ao art. 437, letra ‘a’
do CPPM e do prejuízo ao regular exercício da defesa.”.
No tocante à tentativa de furto do aparelho de rádio, mostra-se
escorreita a sentença guerreada, considerando que o Parquet Miliciens não requereu
a condenação do acusado em suas Alegações Escritas (evento 220 da APM), in
verbis:
7000577-31.2021.7.00.0000
40001348159 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:42
:: 40001348159 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
4/5
“Desta forma, reitero os termos da denúncia, quanto ao primeiro fato delituoso, o
réu está incurso duas vezes nas sanções do art. 240, §§ 4º e 6º (furto qualificado
noturno e, pelo rompimento de obstáculo - 1º relativo à moto e 2º relativo aos
objetos), c/c o art. 80 (crime continuado) e nos termos da disposição do art. 9º,
inciso III, alínea b, todos do CPM”.
Por amor ao debate, mesmo que fosse possível a apreciação desse
“terceiro furto”, verifica-se que a tentativa de furto do mencionado rádio ocorreu no
contexto do crime, em andamento, no interior do veículo automotivo FORD KA,
tratando-se, portanto, de mero desdobramento da subtração, diga-se interrompida,
dos objetos pertencentes a 3ª Sgt Ex EDNA CARDOSO TEIXEIRA LOPES.
Quanto ao furto da motocicleta e ao furto dos pertences pessoais, o
contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva e,
sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante/Apelado,
impõe-se a manutenção da condenação ora impugnada.
O cerne da questão gravita em torno da ocorrência dessas condutas na
modalidade tentada ou consumada.
Data vênia aos entendimentos contrários, o caso em testilha se amolda
à forma tentada, uma vez que, durante a fase de execução, o iter criminis foi
abruptamente interrompido pelo ex-3º Sgt JÚLIO CESAR e pelo 3º Sgt
FRAZZON. Logo, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Outrossim, deve-
se considerar que o réu não logrou êxito em ultrapassar os limites da área militar,
ficando circunscrito ao perímetro do estacionamento onde ocorreram os fatos.
A motocicleta foi localizada na entrada do estacionamento dos
visitantes. O veículo automotivo FORD KA sequer arredou do local dos fatos.
Elucidou-se, também, que a tentativa de “ligação direta” em ambos os automotores
restou inócua, caracterizada pela manipulação e pela danificação dos fios elétricos.
Portanto, não há falar em consumação de dois furtos, a saber, da
motocicleta e dos objetos subtraídos do interior do veículo FORD KA.
A dosimetria da pena, também, não merece reparos.
Quanto ao delito de furto da moto, qualificado por ser praticado
durante a noite, o Conselho Julgador fixou a pena-base no mínimo legal estabelecido
para o tipo, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase do sistema legal, aumentou a pena no patamar de 1/5
(um quinto), ante a agravante da reincidência, prevista no art. 70, inciso II, do CPM,
resultando em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
7000577-31.2021.7.00.0000
40001348159 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:42
:: 40001348159 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
5/5
Na terceira fase, fez incidir a causa geral de diminuição de pena
atinente à tentativa (art. 30, inciso II, do CPM), na fração máxima de 2/3 (dois
terços), resultando em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Alusivo ao crime de furto dos objetos localizados no interior do
veículo automotivo FORD KA, qualificado por ser praticado durante a noite,
o Colegiado a quo reconheceu, como circunstância judicial desfavorável, o fato de
ter sido quebrado o vidro do veículo, e, assim, a pena-base foi fixada em seis meses
acima do mínimo legal (art. 240, § 4º, do Código Penal Militar), resultando em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, aplicou-se a agravante da reincidência, no percentual
de 1/5 (um quinto), o que resultou no total de três anos de reclusão.
Na terceira fase, fez incidir a causa geral de diminuição de pena
atinente à tentativa (art. 30, inciso II, do CPM), na fração máxima de 2/3 (dois
terços), resultando em 1 (um) ano de reclusão.
O Juízo de Piso reconheceu o crime continuado na forma do art. 71 do
Código Penal comum, aplicando a pena de um só dos crimes (o crime com a maior
pena, de furto dos objetos), aumentada de 1/6 (um sexto), tornando-se a sanção
definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Por derradeiro, ombreando-me aos fundamentos lançados na sentença
condenatória, mantenho integralmente a pena imposta.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os recursos, o
ministerial e o defensivo, e de negar-lhes provimento, para manter a condenação
imposta ao 3º Sgt Refm Ex MÁRCIO NUNES CASTILHOS de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art. 240, §
4º, c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do CPM), em continuidade delitiva, com o
direito de recorrer em liberdade e com o regime inicial aberto.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348159v12
e do código CRC 0ea4a8e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 19/12/2022, às 17:53:27
7000577-31.2021.7.00.0000
40001348159 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR